Tribunal: TJDFT
Processo: 0009131-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO EXEQUENTE E DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. ERRO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O PROTOCOLO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E INPC APÓS ESSA DATA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que a controvérsia judicial relativa ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo foi devidamente examinada quando da análise meritória da apelação cível interposta pelo exequente, não está configurado o cerceamento do seu direito de defesa, tampouco violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Mérito. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), até a data do protocolo da petição de cumprimento de sentença.

3. Após esse termo, a correção monetária deve ser feita seguindo o critério adotado para a atualização dos débitos judiciais (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81.

4. Considerando que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos em inobservância aos parâmetros de atualização monetária fixados nesta decisão colegiada, a anulação da sentença que extinguiu a execução é medida que se impõe, devendo os autos retornar ao juízo de origem para fins de apuração da existência de eventual saldo devedor em aberto.

5. Recurso parcialmente provido.